Tribunal: TJBA
Processo: 8006198-42.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006198-42.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA BARBOSA LEITE

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA APOSENTADA. BASE DE CÁLCULO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS PRÊMIOS proposta por
FRANCISCA BARBOSA LEITE
, julgou parcialmente procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública inativa tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro; (ii) estabelecer se a base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração da servidora ou ao valor vigente à época da aquisição do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresentou razões suficientes para a impugnação dos fundamentos da sentença, pelo que afasto a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1086), e do STF (Tema 635), reconhece o direito do servidor inativo à conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de prévio requerimento administrativo ou da demonstração de que a não fruição ocorreu por interesse da Administração.

5. A pretensão de indenização é justificada pela vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, tendo em vista que a servidora permaneceu em atividade durante os períodos aquisitivos sem usufruir do benefício.

6. A base de cálculo para a indenização deve corresponder à última remuneração percebida na ativa, excluídas as verbas de caráter eventual, por refletir de forma mais justa a reparação ao servidor e atender ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A servidora pública inativa faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não contadas em dobro para aposentadoria.

2. O valor da indenização deve ser calculado com base na última remuneração percebida na ativa, excluídas as verbas eventuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §4º e §11, e 932, III; Lei Municipal nº 188/71.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001 RG/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1854662/CE (Tema 1086); TJBA, APC nº 0561902-83.2017.8.05.0001; TJBA, Mandado de Segurança nº 8013241-60.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006198-42.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada FRANCISCA BARBOSA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06